Tribunal: TJMT
Processo: 1024284-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024284-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), ADELMO HESS - CPF: 488.004.579-91 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ANA CAROLINE TEODORO MARTINS - CPF: 021.798.151-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão de indeferimento de justiça gratuita. O embargante alega contradição, omissão e obscuridade no acórdão ao sustentar que sua condição financeira, comprovada por documentos como laudo de safra e extratos bancários, não foi devidamente considerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que indeferiu a justiça gratuita ao embargante; (
ii
) avaliar se o acórdão deixou de considerar a documentação apresentada para comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração visa esclarecer, complementar ou corrigir decisão judicial que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao indeferir a justiça gratuita, indicando que o embargante não comprovou sua hipossuficiência econômica de forma satisfatória.

A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando há indícios de capacidade econômica, evidenciada pela titularidade de bens e atividade empresarial do embargante, conforme analisado no acórdão.

A alegação de omissão quanto aos documentos apresentados não procede,
pois
a análise dos documentos foi devidamente realizada, concluindo-se pela ausência de elementos suficientes para concessão da justiça gratuita.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de juízo de valor já apreciado em decisão judicial, mas apenas para sanar vícios específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de justiça gratuita requer comprovação satisfatória de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e pode ser afastada mediante evidências de capacidade econômica do requerente. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30/09/2013
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto
por

ADELMO HESS
, con
tra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
–
EPP
, mantendo inalterada a decisão de origem que
indeferiu
-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, o
embargante alega
,

em síntese, a existência de
contradição, omissão e obscuridade
no acórdão
, ao sustentar que não foi devidamente considerada sua atual situação financeira, evidenciada pelos documentos juntados
nos autos
,
tais como,
o laudo de safra e os extratos bancários com movimentação negativa.

Requer, assim,
a reforma da decisão,
com a concessão da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Na hipótese em apreço
, a
decisão embargada foi clara ao expor que o pedido de justiça gratuita foi indeferido em razão da ausência de comprovação
d
a alegada
hipossuficiência econômica do embargante.

Neste particular, o
acórdão
embargado
ressaltou que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando há elementos que evidenciem a capacidade econômica, como no caso em análise, em que o embargante é proprietário de bens

e possui atividade empresarial.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024